Tribunal: TJSP
Processo: 0012095-32.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação. Tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil. Art. 121, § 2o, II, VI e 2a-A, I e II, c.c. art. 14, II, todos do CP. Soberania dos veredictos. Anulação decorrente de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos reservado para situações teratológicas. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas, adotando uma das vertentes possíveis, não autoriza novo julgamento.

Ementa:
Apelação. Tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil. Art. 121, § 2o, II, VI e 2a-A, I e II, c.c. art. 14, II, todos do CP. Soberania dos veredictos. Anulação decorrente de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos reservado para situações teratológicas. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas, adotando uma das vertentes possíveis, não autoriza novo julgamento. Pena e regime bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.